Tribunal: CARF
Processo: 14367.000143/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000143/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.561 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
Em consonância com o princípio da legalidade, a obrigação acessória definida
em Lei pode ser regulamentada por Decreto. O CTN estabelece que a
obrigação acessória decorre da legislação tributária, nela compreendidos os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre
tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
APRESENTAÇÃO DE LIVRO DIÁRIO. FALTA DO TERMO DE
ABERTURA E ENCERRAMENTO. CFL 38. ASSOCIAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições para a Seguridade Social, ou exibi-los de
forma deficiente ou incompleta, especificamente solicitados pela fiscalização
em termo próprio.
As instituições sem fins lucrativos devem manter escrituração completa de suas
receitas e despesas em livros revestidos das formalidades.
LANÇAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. VALOR DA MULTA.
MANUTENÇÃO.
O valor da penalidade é único e indivisível, e o quantum debeatur independe
do número de infrações cometidas, bastando para a sua caracterização e
imputação a ocorrência de uma única infração à obrigação tributária violada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000143/2009-13
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000143/2009-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 01-26.409 (fls. 54 a 60),
que julgou procedente em parte a impugnação e manteve a multa lançada no crédito constituído
por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.180.526-0 (CFL 38), lavrado em 29/07/2009, no
valor de R$ 13.291,66, por ter a recorrente apresentado documento relacionado com as
contribuições previstas na Lei no 8.212, de 24/07/91 sem as formalidades legais exigidas.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 6 e 7), que os Livros Contábeis foram
apresentados sem as formalidades exigidas, por ausência do Termo de Abertura, de
Encerramento e de autenticação na Junta Comercial, infringindo os arts. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no
8.212/91; 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
Em decorrência da infração, foi aplicada multa no valor de R$ 13.291,66, nos
termos dos art. 283, II, “j”, 373 do RPS; 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, correspondente ao valor
mínimo atualizado pela Portaria MPS/MF no 48, de 12 de fevereiro de 2009.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte sob o fundamento de que não
cabe a exigência de autenticação do Livro Diário na Junta Comercial, no entanto, por persistir a
infração quanto à ausência de Termo de Abertura e de Encerramento, manteve o valor da multa,
nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AI no 37.180.5260. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de
24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 19/06/2013 (fl. 83) e apresentou
Recurso Voluntário em 18/07/2013 (fls. 84 a 95) sustentando: a) somente lei em sentido estrito
pode estabelecer penalidade tributária; b) os dispositivos tidos como violados não mencionam as
formalidades exigidas no livro fiscal; c) a impugnação foi julgada procedente em parte e há
desproporcionalidade na manutenção do valor integral da multa
Sem contrarrazões.
r at r .
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000143/2009-13

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da exigência de lei para cominação de penalidade tributária
A recorrente sustenta que somente a lei pode estabelecer penalidade em matéria
tributária.
A pr st g ada d utr na d Pau d Barr s Carva h ns na qu “p r nfraçã
tributária ou ilícito tributário entende-se todo e qualquer comportamento (omissivo ou
comissivo) que represente desatendimento de deveres jurídicos previstos em normas que cuidem
da tributação, a ela aplicando-s a c rr sp nd nt sançã ” 1.
A par disso, o art. 97 do CTN define que somente a lei pode estabelecer a
cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para
outras infrações nela definidas.
A legalidade tributária é, portanto, requisito para a tipificação dos ilícitos e das
respectivas sanções nos atos de aplicação de sanções, como atividade plenamente vinculada que
deve obedecer as leis e os atos normativos infra legais vigentes.
A multa tributária, por gerar uma obrigação a ser adimplida, somente pode ser
estatuída por lei.
Na esfera tributária, a obrigação é principal ou acessória, sendo que esta decorre
da legislação tributária, e não apenas da lei em sentido estrito, e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos,
nos exatos termos do art. 113 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966) 2.
E, nos termos dos arts. 114 e 115 do CTN3, o fato gerador da obrigação principal
é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência, enquanto o fato
gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe
a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

1 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 616.
2 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária.
3 Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua
ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a
prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000143/2009-13

A obrigação acessória, quando descumprida, converte-se em principal
relativamente à penalidade pecuniária - § 3o do art. 113 do CTN.
Trata-se, portanto, de um dever instrumental, consistente em um fazer, não fazer
ou permitir, fixados na legislação tributária – conforme consta no art. 96 do CTN, em proveito
do interesse da administração fiscal no que tange à arrecadação e à fiscalização dos tributos.
Informa o art. 96 do CTN que a expressão "legislação tributária" compreende as
leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Na ordem infraconstitucional, a Lei no 8.212/91 – que dispõe sobre a organização
da Seguridade Social e institui o Plano de Custeio – inseriu diversas obrigações acessórias
criadas no interesse da arrecadação e da fiscalização tributária, nos limites fixados pelo CTN.
O inciso III do art. 32 da Lei de Custeio da Seguridade4 definiu como obrigação
acessória da empresa o dever de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Na sequencia, o art. 33 do mesmo Diploma Legal estabelece a obrigação acessória
da empresa de exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas
nesta lei. E, não havendo a apresentação ou sendo ela deficiente, deve a Administração Fiscal
lançar de ofício a penalidade cabível.
Confira-se, in verbis:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Cumpre destacar que, por força do art. 15, parágrafo único, da Lei no 8.212/91, as
associações e as entidades de qualquer natureza ou finalidade estão equiparadas a empresa 5.

4 Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita Federal-DRF todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como
os esclarecimentos necessários à fiscalização.
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu
interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada
pela Medida Provisória no 449, de 2008)
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu
interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
5 Art. 15. Considera-se:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000143/2009-13

O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
estabelece que considera-se deficiente o documento apresentado que não preencha as
formalidade legais, nos termos do parágrafo único do art. 233:
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Inexiste óbice para que a exigência de que o documento seja apresentado com as
formalidade legais proceda de um Decreto, posto que o próprio CTN estabelece que a obrigação
acessória decorre da legislação tributária, nela compreendidos os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
M sab D rz , n ss s nt d , xp ca qu “a cr a s d v r s ac ss r s, m
seus contornos básicos, e remete ao regulamento a pormenorização de tais deveres. Mas eles são
d v m star ant s p asmad s, m d ad s nf rmad s na pr pr a ” 6.
Assim é o entendimento desse Tribunal Administrativo:
MULTA - INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - PRINCÍPIOS
DA LEGALIDADE E TIPICIDADE FECHADA - ATIPICIDADE DA CONDUTA.
Em obediência aos princípios da legalidade e tipicidade fechada, inerentes ao ramo do
Direito Tributário, a Administração somente pode impor ao contribuinte o ônus da
exação quando houver estrita adequação entre o fato e a hipótese legal de incidência da
multa, ou seja, sua descrição típica, justificando-se a aplicação de sanção administrativa
quando tipificada a conduta prevista em lei como infração. Precedentes do STJ.
(Acórdão no 3402-002.347)
Ademais, a declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos
é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Já restou esclarecido que este Tribunal não tem competência para analisar a
constitucionalidade de norma tributária, que está circunscrito a verificar os aspectos legais da
atuação do Fisco. É o que dispõe a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Logo, não merece prosperar o recurso neste tópico.

(...)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte individual em relação a segurado
que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a
missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999)
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte individual e a pessoa física na
condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem
como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela Lei no 13.202, de 2015)
6 Nota de atualização in BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
p. 709.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000143/2009-13

2. Da penalidade aplicada
Aduz a recorrente que nos dispositivos legais tidos por violados no Auto de
Infração, inexiste a obrigação de que seja apresentado livro contábil com o Termo de Abertura e
de Encerramento.
No tocante à exigência de que, entre as formalidade legais, o Livro contábil tenha
Termo de Abertura e de Encerramento, esta decorre dos arts. 6o e 7o do Decreto no 64.567, de 22
de maio de 1969, que regulamenta o Decreto-lei no 486, de 3 de março de 1969, que dispõe sobre
escrituração e livros mercantis.
É possível que o legislador atribua ao regulamento a incumbência de
complementar conceitos jurídicos indeterminados adotados pela lei; competindo ao Chefe do
Poder Executivo a expedição de decretos e regulamentos para fiel execução das leis, nos termos
do art. 84, IV, da Constituição Federal.
Veja-se o teor dos arts. 6o e 7o do Decreto no 64.567/69:
Art. 6o Os livros deverão conter, respectivamente, na primeira e na última páginas,
tipogràficamente numeradas, os têrmos de abertura e de encerramento.
§ 1o Do têrmo de abertura constará a finalidade a que se destina o livro, o número de
ordem, o número de folhas, a firma individual ou o nome da sociedade a que pertence, o
local da sede ou estabelecimento o número e data do arquivamento dos atos
constitutivos no órgão de registro do comércio e o número de registro no Cadastro Geral
de Contribuintes do Ministério da Fazenda.
§ 2o O têrmo de encerramento indicará o fim a que se destinou o livro, o número de
ordem, o número de folhas e a respectiva firma individual ou sociedade mercantil.
Art. 7o Os têrmos de abertura e encerramento serão datados e assinados pelo
comerciante ou por seu procurador e por contabilista legalmente habilitado.
Parágrafo único. Nas localidades em que não haja profissional habilitado, os têrmos de
abertura e de encerramento serão assinados, apenas, pelo comerciante ou seu
procurador. (destaquei)
E a obrigatoriedade do Livro Diário decorre do próprio Código Civil, art. 1.180:
Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que pode
ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica.
Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o
lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.
Essas diretivas estão em consonância com o art. 195 do CTN, que assim
estabelece:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Ainda que a associação não exerça atividade mercantil e não tenha finalidade
lucrativa, encontra-se obrigada a observar as formalidades exigidas pela legislação tributária por
força do art. 15 da Lei no 8.212/91, que a equipara a empresa para os efeitos desta Lei.
E o art. 225 do Regulamento da Previdência Social assim estabelece:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000143/2009-13

Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§ 15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil. (destaquei)
Assim, a não observância das formalidades exigidas pela legislação tributária
sujeita a recorrente ao pagamento de penalidade pecuniária aplicada mediante o competente
Auto de Infração.
No presente caso, a Fiscalização, mediante 3 Termos de Intimação Fiscal (fls. 11 a
16), intimou formalmente a recorrente a apresentar os Livros Diário e Razão referentes ao
período de 01/2005 a 12/2005.
E, nos termos do Relatório Fiscal (fls. 6 e 7), os Livros Contábeis foram
apresentados sem o Termo de Abertura e de Encerramento, infringindo os arts. 33, §§ 2o e 3o, da
Lei no 8.212/91; 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social – RPS.
Portanto, sem razão a recorrente.
3. Da manutenção do valor integral da multa
A recorrente alega que a impugnação foi julgada procedente em parte e, por isso,
é desproporcionalidade na manutenção do valor integral da multa.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte sob o fundamento de que não
cabe a exigência de autenticação do Livro Diário na Junta Comercial, no entanto, por persistir a
infração quanto à ausência de Termo de Abertura e de Encerramento, manteve o valor integral da
multa.
Em decorrência da apresentação deficiente dos documentos contábeis, por meio
do Auto de Infração DEBCAD no 37.180.526-0 (fls. 1 a 7), foi aplicada a multa estabelecida nos
arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e 283, II, “j”, 373 d RPS, n va r d R$ 13.291,66,
correspondente ao mínimo atualizado pela Portaria MPS/MF no 48, de 12 de fevereiro de 2009.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000143/2009-13

Lei no 8.212/91
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta
Lei.
§ 2o O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da alteração do
salário-mínimo será descontado por ocasião da aplicação dos índices a que se refere o
caput deste artigo.

Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.

Portaria MPS/MF no 48/2009
Art. 8o A partir de 1o de fevereiro de 2009:
(...)
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do Regulamento da Previdência
Social é de R$ 13.291,66 (treze mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis
centavos);
O valor da penalidade imposta é único e indivisível, de maneira que o quantum
debeatur a ele associado independe da gravidade, tão menos do número de infrações cometidas,
bastando para a sua caracterização e imputação a ocorrência de uma única infração à obrigação
tributária violada.
Por todo o exposto, sem razão a recorrente.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000143/2009-13

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital